Tribunal: CARF
Processo: 10552.000459/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10552.000459/2007-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.054 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
LANTUR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO
PELA
TOMADORA
DOS
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
É obrigação da empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra reter 11% do valor bruto da nota fiscal/fatura de serviços e
recolher a importância retida. A empresa prestadora dos serviços é quem
poderá compensar os montantes retidos quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
segurados a seu serviço, visto que as retenções e os recolhimentos devem ser
efetuados em seu nome, sendo descabida a compensação pela tomadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
RETENÇÃO
NA
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
E
NA
EMPREITADA.
COMPENSAÇÃO.
É obrigação da empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura de
serviços e recolher a importância retida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000459/2007-03
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.054 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10552.000459/2007-03

A empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada que
tenha valores retidos poderá compensar essas importâncias quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
[...] foram apuradas, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.022.034-0, contribuições sociais no montante de R$ 32.951,65 (trinta e
dois mil, novecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com valores
consolidados em 17/08/06.
O período de apuração, de acordo com os MPF, foi de 01/1999 a 02/2006, com
contribuições lançadas para os períodos de 12/2002 a 05/2004 e 07/2004 a 10/2005.
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD às fls. 30, Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal — TEAF às fls. 31 e Relatório Fiscal da NFLD às fls.
24/25.
O crédito corresponde às contribuições previdenciárias retidas e não recolhidas
pela empresa, incidentes sobre os valores de notas fiscais de prestação de serviços
tomados mediante empreitada de mão-de-obra em obra de construção civil de sua
titularidade, situada na rua Dona Inocência n° 160, bairro Jardim Botânico — Porto
Alegre (RS), Condomínio Solar Jaime Salomoni, matrícula CEI n° 50.007.24705/79,
junto à empreiteira Projex — Projeto e Execução de Obras Civis Ltda — CNPJ n°
92.899.120/0001-00 no período de 12/2002 a 10/2005.
Cientificado da presente notificação em 18/08/06, conforme assinatura aposta às fls. 01,
em 04/09/06, conforme protocolo n° 36140.002606/2006-26 às fls. 38, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 38/141, na qual, em síntese:
[...]
Diante dos argumentos e da documentação apresentada pela notificada, o processo foi
baixado em diligência, conforme despacho de fls. 146/147, para manifestação da
fiscalização sobre a existência de Créditos Previdenciários em nome da
impugnante.
Em resposta, foi emitida a informação fiscal de fls. 148, na qual o Auditor Fiscal
esclarece que a empresa Lantur — Construções e Incorporações Ltda dispõe dos
créditos que aponta. Contudo, a presente NFLD refere-se às retenções feitas e não
recolhidas pela impugnante sobre as Notas Fiscais de outra empresa, no caso, a
Projex — Projeto e Execução de Obras Civis Ltda. As retenções notificadas não podem,
portanto, ser compensadas com créditos da empresa ora notificada.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os seguintes termos de sua impugnação:
- as retenções realizadas e não recolhidas, não as foram no prazo previsto por entender
a Recorrente estar assim desobrigada, em vista de ser detentora do crédito de iguais
retenções e em valores superiores aos devidos, tratando-se de encontro de contas para a
devida compensação;
- ratifica a sua discordância com a classificação de apropriação indébita previdenciária,
por ser CREDORA, conforme já comprovado no próprio relatório decisório;
- ratifica aqui o pedido da compensação dos valores levantados na notificação NFLD n°
37.022.034-0 no montante de R$ 32.951,65 (trinta e dois mil, novecentos e cinqüenta e
um reais e sessenta e cinco centavos) com os créditos que possui junto ao INSS.
É o relatório.
Voto
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.054 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10552.000459/2007-03

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Das contribuições retidas e não recolhidas incidentes sobre serviços executados
mediante cessão de mão de obra
O recurso deve ser desprovido.
O lançamento refere-se às contribuições que foram retidas e não recolhidas pela
recorrente na qualidade de empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão de
obra. Conforme esclarecido em sede de diligência fiscal e como bem decidido pela DRJ, as
retenções devem ser obrigatoriamente recolhidas pela tomadora dos serviços, sendo
compensáveis apenas pela prestadora, em nome de quem as contribuições devem ser retidas e
adimplidas. Expressando-se de outra forma, as retenções devem ser efetuadas, na forma do art.
31 da Lei 8212/91, em nome da prestadora, ela sim, consequentemente, contribuinte e detentora
do direito de compensá-las quando do recolhimento das contribuições devidas sobre a sua folha
de pagamento. Logo, acrescento ao presente voto, como razões de decidir, os seguintes
fundamentos da decisão recorrida:
A compensação dos valores destacados em Nota Fiscal ou fatura de prestação de
serviços é prerrogativa privativa da empresa contratada. Tal compensação poderá
ocorrer quando do recolhimento das Contribuições Previdenciárias por ela apuradas,
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, sendo limitada a
30% das Contribuições Previdenciárias devidas, conforme previsto na Lei 8.212, de
1991, artigo 31, § 1° e 2° e 89, § 3°, in verbis:
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 3° do art. 33. (...)
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente ela mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. (...)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (...)
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (...)
No mesmo sentido, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, determina que:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (...)
[...]
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.054 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10552.000459/2007-03

Conforme informação fiscal de fls. 148, a fiscalização apurou que, de fato, a notificada
possui créditos em seu nome, oriundos de retenção. Contudo tais créditos não podem ser
compensados com os créditos apurados na presente notificação, pois as contribuições
ora lançadas não se referem a contribuições da Lantur, mas a retenções feitas e não
recolhidas sobre as Notas Fiscais de outra empresa (Projex).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 335
DF CARF MF
Original